Tribunal: TJPA
Processo: 0816750-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816750-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHONATAN LIMA DA SILVA, WELLINGTON OLIVEIRA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0816750-77.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO (
Defensor Público Estadual
).

PACIENTES: JHONATAN LIMA DA SILVA

e

WELLINGTON OLIVEIRA DA CRUZ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, DO CPB. ALEGAÇÃO DE QUE A
DECISÃO DE PRONÚNCIA FOI BASEADA EM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHOS INDIRETOS, SENDO MACULADOS COM A MARCA DO “OUVIR DIZER”, POIS NENHUM DOS DEPOENTES AFIRMOU QUE VIU OS FATOS DELITIVOS, MUITO MENOS APONTARAM DE FORMA CATEGÓRICA QUE TERIAM SIDO OS AUTORES DO HOMICÍDIO, COM EFEITO, NÃO SÃO APTOS PARA SUSTENTAR UMA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. A PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITIVA FOI APOIADA EM JUÍZO, DESTE MODO, NESTA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DE JÚRI FICARAM SATISFEITOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRONÚNCIA, QUAL SEJAM, A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E ELEMENTOS CONCRETOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL QUANTO AOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA, DEVENDO A ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de que os pacientes se encontram constrangidos ilegalmente, uma vez que a decisão de pronúncia foi baseada em depoimento de testemunhos indiretos, logo, estão maculados com a marca do “ouvir dizer”, pois nenhum dos depoentes afirmou que viu os fatos delitivos, muito menos apontaram de forma categórica que teriam sido os autores do homicídio, com efeito, não são aptos para sustentar uma decisão de pronúncia é descabida, uma vez que a prova colhida na fase inquisitiva foi apoiada em juízo, deste modo, nesta primeira fase do procedimento de júri ficaram satisfeitos os requisitos necessários para a pronúncia, qual sejam, a demonstração da materialidade delitiva e elementos concretos produzidos na fase judicial quanto aos indícios suficientes da autoria delitiva, devendo a análise aprofundada da prova ser submetida ao conselho de sentença;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual Dr. Allysson George Alves de Castro em favor dos pacientes JHONATAN LIMA DA SILVA e WELLINGTON OLIVEIRA DA CRUZ, presos preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 121, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Penal nº 0814499-36.2022.8.14.0028.

O impetrante alega que os pacientes se encontram constrangidos ilegalmente, uma vez que a decisão de pronúncia foi baseada em depoimento de testemunhos indiretos, logo, estão maculados com a marca do “ouvir dizer”, pois nenhum dos depoentes afirmou que viu os fatos delitivos, muito menos apontaram de forma categórica que teriam sido os autores do homicídio, com efeito, não são aptos para sustentar uma decisão de pronúncia.

Por todo o exposto, requer que seja concedida a medida liminar, para que seja declarada a despronúncia dos pacientes, diante da falta de indícios da autoria delitiva, tendo em vista que a referida decisão foi baseada apenas em testemunho indiretos, de ouvir dizer, a fim de que a instrução processual possa ser reaberta, e que outra decisão possa ser proferida.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16636104 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 16701085 - páginas 1 a 4) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação (Doc. Id. nº 16924689 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 09/10/2022, por volta das 08H00, na Rua Beira Rio, Bairro Amapá, cidade de Marabá, Estado do Pará, os pacientes JHONATAN LIMA DA SILVA e WELLINGTON OLIVEIRA DA CRUZ, mataram a vítima LUAN DA SILVA RODRIGUES, mediante disparos de arma de fogo.

Apurou-se que no dia e hora dos fatos anteriormente mencionados, a vítima e os coactos estavam na Boate Scania, ocasião em que houve um desentendimento entre LUAN RODRIGUES e JHONATAN SILVA.

Ressalta-se ainda que após este fato, o ofendido se desentendeu com WELLINGTON CRUZ, e assim, foi a sua residência, buscou uma arma branca (facão) e arremessou contra WELLINGTON CRUZ. Entretanto, o paciente WELLINGTON CRUZ pegou o facão do chão e passou a perseguir a vítima, o qual, conseguiu empreender fuga.

Ato contínuo, WELLINGTON CRUZ encontrou JHONATAN SILVA na esquina, montado em uma motocicleta, e pediu carona até sua residência visando buscar uma arma de fogo para se vingar de LUAN RODRIGUES. Assim, JHONATAN SILVA ciente da intenção de WELLINGTON CRUZ, o levou até sua residência, onde o mesmo se armou, e retornaram ao encontro do ofendido.

WELLINGTON CRUZ saiu a procura da vítima e desferiu um disparo de arma de fogo em seu rosto, os pacientes se evadiram em seguida, os quais foram presos mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Eis os fatos.

DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

O impetrante alega que os pacientes se encontram constrangidos ilegalmente, uma vez que a decisão de pronúncia foi baseada em depoimento de testemunhos indiretos, logo, estão maculados com a marca do “ouvir dizer”, pois nenhum dos depoentes afirmou que viu os fatos delitivos, muito menos apontaram de forma categórica que teriam sido os autores do homicídio, com efeito, não são aptos para sustentar uma decisão de pronúncia.

Fazer parte das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, os pacientes foram pronunciados pelo crime de homicídio simples, por ter ficado demonstrado durante a primeira fase da instrução os indícios suficientes quanto à autoria delitiva em relação aos dois coactos.

Consta também das referidas informações que, foi ouvida em juízo uma pessoa que presenciou a cena do crime, qual seja, a informante JULIA KETILL SOUZA SILVA que narrou os detalhes da dinâmica dos fatos. Suas declarações foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas RENAN MIRANDA ARRUDA BARROS e LUIZ CARLOS ZAMITH GUIMARÃES.

O paciente JHONATAN SILVA negou a autoria delitiva e o coacto WELLINGTON CRUZ fez uso do direito ao silêncio.

As declarações trazidas pelo coacto JHONATAN SILVA não foram apresentadas de forma coerente e não estão amparadas por outros elementos de corroboração.

Ante o exposto, verifica-se que a decisão de pronúncia não está amparada unicamente em testemunho indireto de “ouvi dizer”, como o impetrante alega, uma vez que, foi colhida a prova oral em juízo da informante que presenciou a dinâmica dos fatos, o que foi confirmado pelos depoimentos dos policiais civis. A prova colhida na fase inquisitiva foi apoiada em juízo, deste modo, nesta primeira fase do procedimento de júri ficaram satisfeitos os requisitos necessários para a pronúncia, qual sejam, a demonstração da materialidade delitiva e elementos concretos produzidos na fase judicial quanto aos indícios suficientes da autoria delitiva, devendo a análise aprofundada da prova ser submetida ao Conselho de Sentença.

Quanto ao princípio do
In Dubio Pro Societate
, conforme verificado na fundamentação da decisão de pronúncia, é pacificado o entendimento de que em se tratando de crimes dolosos contra a vida havendo juízo de admissibilidade da acusação, ou seja, prova de materialidade e elementos concretos produzidos na fase judicial quanto aos indícios suficientes da autoria delitiva, deve, na primeira fase, a questão ser decidida em favor da sociedade para que o juiz natural da causa, qual seja, o Conselho de Sentença, decida sobre o mérito da acusação.

Após pronunciar os pacientes, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente WELLINGTON OLIVEIRA DA CRUZ, visto que foi averiguado que ainda permanecem as circunstâncias de fato e de direito que levaram ao decreto de prisão preventiva, visto que há nos autos prova da materialidade, demonstrados os indícios suficientes de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública, até porque o paciente em liberdade pode constranger as testemunhas ouvidas na primeira fase da instrução, as quais poderão ser indicadas para nova oitiva em plenário, elementos que demonstram os riscos concretos à continuidade da instrução.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Sendo assim, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/11/2023